Tribunal: TJMT
Processo: 1010296-82.2017.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010296-82.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FLAVIO GONCALVES DA SILVA - CPF: 706.796.141-68 (APELADO), AYME GARCIA OLIVEIRA - CPF: 331.029.178-28 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
“a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”
, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.

Configurada venda casada de seguro prestamista, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
BV FINANCEIRA S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Revisional no 1010296-82.2017, movida em face de FLÁVIO GONÇALVES DA SILVA julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, condenando a ré a restituir a parte autora o valor de R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais), na forma simples referente ao seguro prestamista, devendo este valor ser corrigido monetariamente da data do desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês contados da citação.

Em face da sucumbência recíproca, condenou cada parte ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais, bem como arbitrou os honorários advocatícios em R$1.000,00 (mil reais) para cada advogado.

Em suas razões, de Id. 83297965, o recorrente sustenta que o seguro consiste em verdadeira facilidade dada ao contratante, em casos de situações específicas e determinadas, sendo assim, a própria natureza do seguro indica sua acessoriedade, sendo sua contratação legal, prevista em contrato, bem como alega que o seguro foi contratado de maneira facultativa pela parte autora não havendo valores a serem ressarcidos.

Requer a reforma da sentença atacada para que os pedidos sejam julgados totalmente improcedente.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a parte apelante não assiste razão.

O apelante sustenta a licitude na cobrança do contrato de seguro prestamista.

De acordo o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou o entendimento de que: “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”,
porque além de configurar venda casada, é proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras.

A propósito, segue jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
.” (STJ REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

No caso em questão, ao analisar o contrato juntado nos autos (id. 83297952), é possível verificar que a contratação do seguro se deu no bojo do contrato de financiamento, caracterizando a venda casada, estando vinculada à escolha de uma seguradora pertencente ao mesmo grupo econômico da instituição financeira.

Nesse caminhar, resta evidente a venda casada de seguro prestamista, o que vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, sendo devida a devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples.

A propósito, esta c. Câmara já decidiu recentemente:

“E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA - VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – ARTIGO 86 DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico. Configurada venda casada de seguro de proteção financeira, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente. A repetição do indébito se dá de forma simples, quando a cobrança amparou-se em disposição contratual que, até então, não havia sido declarada abusiva. [...]”
(TJ-MT - AC: 00077621720168110037 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 04/03/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2020).

Dispositivo
.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021